Tribunal: STF
Processo: RE 89289
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. RECURSO VOLUNTARIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE O SEU INICIO, NOS TERMOS,
ENTRETANTO, DE PRELIMINAR ALEGADA EM PARECER. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA SÚMULA 160, DADA A SUA PROPRIA RESSALVA E AO
PRINCÍPIO DA SÚMULA 423, POIS DE OFICIO RECORRIVEL A SENTENÇA
(CPP, ARTS. 411 E 574, II), APESAR DE NÃO O TER SIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.